Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-82.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009235-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES SILVA - CPF: 442.513.001-49 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CONTINENTALBANCO SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 11.049.358/0001-25 (RECORRIDO), RENAN HIDEAKI PALMEIRO OGIHARA - CPF: 416.510.198-27 (ADVOGADO), MARIO MESQUITA PERDIGAO - CPF: 211.126.303-68 (ADVOGADO), ERLI DEBACKER OLIBONI - CPF: 569.850.291-91 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1009235-82.2023.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:
JOSÉ FERNANDES SILVA.

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO, departamento estadual de trânsito (detran/mt, banco bradesco financiamentos s.a. e erli debacker oliboni
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

O ChatGPT disse:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÍNCULO INDEVIDO A DÉBITOS DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre o reclamante e o veículo VW/Logus CL, Placa JYI3558, determinando a transferência da propriedade e dos débitos ao Banco Bradesco Financiamento S.A., a ser executada pelo DETRAN/MT.

2.

O autor pleiteia, em grau recursal, a condenação solidária dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da indevida vinculação de seu nome a débitos relacionados ao veículo, no valor de trinta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a indevida vinculação do nome do autor a débitos relacionados a veículo de terceiro configura, por si só, dano moral indenizável, mesmo diante da ausência de demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo causal. A ausência de comprovação de dano efetivo afasta a pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.

5.

O autor não comprova a ocorrência de abalo à honra, imagem ou dignidade que extrapole meros dissabores cotidianos, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que inviabiliza a configuração de dano moral indenizável.

6.

A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento de dano moral, a demonstração de lesão concreta e grave à esfera da personalidade, o que não se verifica no caso concreto (STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2019).

7.

A declaração judicial de inexistência da relação jurídica e a determinação da regularização cadastral perante o órgão de trânsito são suficientes para restaurar o
status quo
ante, sem necessidade de indenização pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A vinculação indevida de débitos veiculares ao nome de terceiro não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão concreta à esfera extrapatrimonial.

2.

A reparação judicial por meio de declaração de inexistência de relação jurídica e de regularização cadastral pode ser suficiente para afastar o dever de indenizar, nos termos do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019, DJe 05.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida no ID 285249415, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica do reclamante com o veículo VW/LOGUS CL (Nacional), Placa JYI3558, Renavam 00126050295, ano e modelo 1993 e, ainda, determinou a transferência de propriedade e de todos os débitos do mencionado veículo ao reclamado Banco Bradesco Financiamento S.A., a ser cumprido pelo demandado DETRAN/MT, no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais, o reclamante insurge exclusivamente quanto a não procedência do pedido relativo aos danos morais pleiteados.

Para fundamentar o pleito, sustenta que o DETRAN/MT e o Banco Continental S.A. são objetivamente responsáveis pelos danos morais suportados, eis que o erro administrativo vinculou indevidamente seu nome a dívida inexistente, ocasionando-lhe abalos emocionais e psíquicos relevantes, além de dificultar a obtenção de informações junto ao órgão de trânsito. Requer, por conseguinte, a condenação solidária dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Apenas o recorrido, Erli Debacker Oliboni, apresentou suas contrarrazões (ID 285249428), alegando ausência de requisito para reforma da sentença. Desse modo, requereu o não provimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Os demais reclamados
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o cerne da controvérsia recursal diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, supostamente sofridos pelo autor, que alega ter sido submetido a constrangimento e humilhação excessiva, em razão de conduta abusiva atribuída aos demandados.

Compulsando os autos, verifica-se que a indenização pleiteada não encontra respaldo, uma vez que não foi demonstrado um dos elementos essenciais da responsabilidade civil:
o dano
.

Embora o recorrente alegue que a conduta dos demandados lhe tenha causado transtornos emocionais e psíquicos consideráveis, bem como dificuldades para obter informações junto ao órgão de trânsito,
não se evidencia nos autos prova de que tais fatos tenham efetivamente acarretado dor, sofrimento, angústia, ou lesão à dignidade e aos direitos da personalidade
. Tal ônus probatório incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Alegações genéricas de transtornos cotidianos, como dificuldades para acessar dados junto ao DETRAN e imputação de débitos posteriormente afastados, os quais sequer resultaram em inscrição em dívida ativa, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

O mero dissabor de fatos que ocorrem no dia a dia não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
” (STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

Na hipótese em apreço, inexiste comprovação de dano extrapatrimonial.

Ainda, conforme conceitua Sérgio Cavalieri Filho, o dano é:

“
a subtração ou diminuição de um bem jurídico, qualquer que seja sua natureza, quer se trate de um bem patrimonial, quer de um bem integrante da própria personalidade da vítima, como honra, imagem, liberdade etc. Em suma, dano é lesão de um bem jurídico, tanto patrimonial como moral, vindo daí a conhecida divisão do dano em patrimonial e moral
” (Programa de Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 71).

Ademais, a declaração de inexistência de relação jurídica entre o demandante e o veículo VW/Logus CL, Placa JYI3558, bem como a determinação quanto à transferência de propriedade ao Banco Bradesco Financiamento S.A., são consideradas suficientes para reparar eventuais transtornos,
sem necessidade de indenização pecuniária
,
o que sem dúvida acarretaria enriquecimento sem causa
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025